Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. CUSTAS INICIAIS COMPLEMENTARES. RECOLHIMENTO AUSENTE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. RESOLUÇÃO/CNJ N° 313/2020. PANDEMIA DE COVID-19. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. A inércia da parte Autora quanto à determinação de emenda à inicial, a fim de suprir defeito ou irregularidade, enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do CPC/15.
2. No caso concreto, o Autor tomou ciência da decisão de emenda à inicial em 24/3/2020 e o prazo final para cumprimento foi em 18/5/2020, pois o termo inicial ocorreu em 4/5/2020 (segunda-feira), em face da Resolução no 313 do CNJ e do feriado de 1o de maio de 2020 (sexta-feira). A r. sentença foi proferida em 19/5/2020, após o transcurso in albis do prazo deferido pelo Juiz a quo para a complementação das custas.
3. Apelação conhecida e não provida.